Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731107-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ GERMANO ALMEIDA VIEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 43957910): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. 1.1. A ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e, à época em que suspenso o benefício alimentação, o exequente era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, o que perdurou até o ano de 1999, sendo que, a partir do ano de 2000, passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, em razão da extinção da Fundação Educacional citada. Logo, o recorrido fazia parte da categoria representada pelo Sindicato e, por consectário, não há se falar em ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Preliminar de suspensão do processo não acolhida. 3. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas. 3.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). 3.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada. 4. Necessária a remessa dos autos à Contadoria com a finalidade de verificar se todas as verbas remuneratórias recebidas pelo agravado, imprescindíveis à realização dos cálculos concernentes ao valor do benefício alimentação, foram devidamente observadas, a fim de verificação de possível excesso de valor. 5. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 5.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 5.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 5.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 5.3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 5.3.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5.4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 6. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 6.1 Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 7. Recurso parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031